Tribunal: CARF
Processo: 16561.000068/2006-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000068/2006-77
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1402-001.731 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Assunto
IRPJ/CSLL
Recorrentes
BANK OF AMERICA BRASIL LTDA. (ATUALMENTE BOSTON
NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - BNP)

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias, substituído pela
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000068/2006-77
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

Relatório
Volta o presente processo à análise deste Colegiado em face de decisão
prolatada pela E. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no PA no
15169.000155/2016-76 (anexo a este) que ratificou o quanto decidido por esta 2a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção no julgamento da “Arguição de Nulidade” suscitada pela Corregedoria Geral
do Ministério da Fazenda – COGER, com fulcro no inciso III, do § 3o, do art. 80, do Anexo II, da
Portaria MF no 343/2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF, com a redação dada pela
Portaria MF no 169/2016 e apresentada em face do Acórdão no 1101-000.744, da hoje extinta 1a
Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção em 12/06/2012 (fls. 599/648).
Conforme Resolução no 1402-000.531, desta Turma (fls. 1256/1266), o
julgamento teve o seguinte resultado:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar
as preliminares de nulidade e, no mérito anular o acórdão 1101-000.744.
Com os seguintes excertos do voto condutor do Relator naquela oportunidade:
“Como regra geral, o posicionamento do relator do processo tem muita
relevância no resultado do julgamento inclusive por uma relação de confiança
tendo em vista ser aquele que, em tese, melhor conhece os autos.
Sendo assim, não cabe minimizar o impacto do voto proferido favoravelmente
ao sujeito passivo por ter sido acompanhado pela maioria do colegiado. Além
disso, como já mencionado, não é de todo correta a alegação de que o voto está
de acordo com a jurisprudência da Corte, principalmente no que se refere ao
julgamento do recurso voluntário.
Conforme esclarecido pela PGFN, a não interposição de recurso especial não
decorreu de uma suposta concordância com o Acórdão hostilizado, mas da
ausência de divergência jurisprudencial apta a fundamentar o recurso.
Registre-se que a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso
voluntário e, além disso, realizou sustentação oral na sessão de julgamento de
2/2/2012, defendendo a tributação nos moldes efetuados.
Apenas pelo caráter informativo, eis que ainda não há registro de condenação,
os fatos descritos no Relatório de Análise da Coger/MF implicaram em ação
penal proposta pelo MPF onde, no teor da denúncia já recebida, entendeu-se
que o representado teria praticado crime de corrupção passiva e que os
pagamentos pelo êxito no processo teriam sido feitos mediante esquema de
lavagem de dinheiro (vide documento anexo à informação prestada pela
PGFN).
De todo o exposto, considero flagrante e insofismável o impedimento do ex-
Conselheiro (...) e, pelo impacto no resultado do julgamento conforme
explicitado, voto no sentido de ANULAR O ACÓRDÃO 1101-000.744”.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

Como dito no preâmbulo, esta decisão foi ratificada pela CSRF em julgamento
realizado em 01/10/2018, conforme Resolução no 9101-000078-1a Turma/CSRF, tudo na forma
resumida no dispositivo do decisum do PA no 15169.000155/2016-76 (anexo a este):
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, em Recurso Administrativo em
Representação de Nulidade, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso administrativo do contribuinte; receber a Representação de
Nulidade no 01/2017; rejeitar as preliminares suscitadas; e, no mérito,
negar-lhe provimento, para confirmar a decisão da 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento na Resolução 1402-000.531, no
sentido de declarar a nulidade do Acórdão no 1101-000.744 (proferido
pela extinta 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, nos autos do processo administrativo fiscal no
16561.000068/2006-77), em razão do impedimento do ex-conselheiro
(...), nos termos do voto do relator. Os Conselheiros Cristiane Silva
Costa e Gerson Macedo Guerra acompanharam o relator pelas
conclusões em relação à aplicação, em abstrato, da tese da utilidade da
declaração de nulidade; ainda que, no caso concreto, tenham entendido
que ela não seja aplicável. O Conselheiro Gerson Macedo Guerra
também acompanhou o relator pelas conclusões em relação à preliminar
de no 2 (nulidade por cerceamento do direito de defesa da recorrente).
Nos termos do art. 3o, parágrafo único da Portaria CARF no 92, de
21/05/2018, serão publicados no sítio do CARF, a pauta, a ata de
julgamento e a ementa da resolução da representação de nulidade, sendo
vedada a divulgação de seu inteiro teor.
Solicitado pelo representante do contribuinte, o julgamento em reservado
da representação de nulidade foi deferido nos termos do art. 3o da
Portaria CARF no 92, de 21/05/2018, em razão da instrução da
representação de nulidade conter dados decorrentes da quebra de sigilo
constitucionalmente garantido.
Decisão assim concluída (negritada no original e sublinhada na transcrição):
“Síntese e conclusão
Em síntese e conclusão, reitera-se que os fatos aqui delineados e devidamente
comprovados são manifestamente suficientes para que se declare nulo o
julgamento realizado no dia 12/06/2012 por meio do Acórdão no 1101-
000.744.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso administrativo
interposto pelo contribuinte BANK OF AMERICA BRASIL LTDA contra a
Resolução no 1402-000.531, confirmando, assim, a nulidade do Acórdão no
1101-000.744.
Deve o processo no 16561.000068/2006-77, portanto, ser objeto de novo
julgamento, perante o CARF, com relação aos recursos de ofício e voluntário
nele interpostos. Uma vez que já extinta a turma de julgamento que proferiu
aquela decisão, o processo deverá ser objeto de sorteio no âmbito da 2a Turma
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, conforme determina o §
14 do art. 80 do Anexo II do RICARF/2015.
Por fim, registro que, em razão de os presentes autos conterem dados obtidos
por meio da quebra de sigilos telemático, fiscal e bancário, constitucionalmente
garantidos, é vedada a divulgação do inteiro teor desta resolução, nos termos
do parágrafo único do art. 3o da Portaria CARF no 92/2018:
Art. 3o Se a instrução da representação de nulidade contiver dados
decorrentes da quebra de sigilo constitucionalmente garantido,
trazidos aos autos à revelia do contribuinte ou dos conselheiros
cujo impedimento está sendo arguido, a sessão de julgamento da
representação de nulidade poderá, a pedido dos interessados, ser
reservada, hipótese em que dela participarão, exclusivamente:
I - os integrantes do colegiado competente para o julgamento da
representação de nulidade, o representante da Fazenda Nacional e
os patronos do sujeito passivo e dos representados; e
II - os servidores responsáveis por secretariar a sessão de
julgamento.
Parágrafo único. Serão publicadas, no sítio do CARF, a pauta, a
ata de julgamento e a ementa da resolução da representação de
nulidade, sendo vedada a divulgação de seu inteiro teor.
Assim, somente devem ser publicadas no sítio do CARF a pauta, a ata de
julgamento e ementa desta resolução”.
Por relevante, destaco e reproduzo novamente o seguinte excerto do voto
condutor:
Deve o processo no 16561.000068/2006-77, portanto, ser objeto de novo
julgamento, perante o CARF, com relação aos recursos de ofício e voluntário
nele interpostos. Uma vez que já extinta a turma de julgamento que proferiu
aquela decisão, o processo deverá ser objeto de sorteio no âmbito da 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, conforme determina o §
14 do art. 80 do Anexo II do RICARF/2015.
Como consequência destes fatos e decisões, com a anulação do Acórdão no
1101-000.744 da extinta Turma que o apreciou inicialmente, impõe-se sua reanálise a partir da
acusação fiscal, lançamentos impugnação, decisão da DRJ/SPO1 (fls. 433/444), recurso
voluntário acostado à época (fls. 452/491), contrarrazões da PGFN (fls. 537/564) e demais
documentos que compõem o processo.
Antes, deve ser destacado que o processo comporta duas acusações e dois
lançamentos em momentos distintos, a saber:
a. em 13/12/2006 – valor tributável – R$ 127.554.369,90, conforme
AI (fls. 4 e 62/74) e TVF (fls. 75/79)
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

b. em 31/10/2007 – valor tributável – R$ 227.339.336,87, conforme
AI (fls. 196 e 250/264) e TVF (fls. 265/270)
No primeiro caso, a acusação fiscal pode ser assim sintetizada (TVF - fls. fls.
75/79):

A autuação originou-se com o MPF n° 0817100 2005 000150, de
21/01/2005.

Em 15/02/2005, a contribuinte foi intimada a informar, dentre outras
coisas, sobre suas participações empresariais no exterior, bem como
apresentar toda a documentação referente a essas participações.

A contribuinte Boston Negócios e Participações Ltda. foi constituída
em 06 de dezembro de 1999 mediante a subscrição, pela empresa Bank
Boston Banco Múltiplo, da participação desta na empresa “BankBoston
Latino Americano S.A”, que assim passou a ser controlada pela contribuinte.

Em 21 de dezembro de 2001, a contribuinte aportou 100% das ações
que detinha na controlada BankBoston Latino Americano S.A. (Lisboa) para
constituir a BBLA Holding Europe, S.L. (Madrid), tendo utilizado nessa
transação o balanço da BankBoston Latino Americano S.A. encerrado em 30
de setembro de 2001, em que havia sido apropriado um lucro de € 1.512.415.

A fiscalização considerou disponibilizados os lucros acumulados até
esse balanço e efetuou lançamento de IRPJ e CSLL nos autos do processo n°
16327.000299/2006-53.

O lucro da controlada da BankBoston Latino Americano SÃ, do ano
de 2001, que era de € 1.512.415 em setembro, passou a ser € 62.935.558 em
dezembro de 2001, conforme Relatório e Parecer do Fiscal único, Bernardes,
Sismeiro e Associados. Contudo, a diferença entre esses valores, de €
61.423.143 (€ 62.935.558 - € 1.512.415), não foi considerada no “Balance de
Situacion” da BBLA Holding Europe de 31/12/2001.

Intimada, a contribuinte informou que o valor dessa diferença “está
refletido na contabilidade da BBLA Europe e, por conseguinte, no balanço
da BNP mediante registro da Equivalência Patrimonial”.

O fato é que não foram oferecidos à tributação os lucros da
controlada BankBoston Latino Americano SÃ. no exterior ou no Brasil
porque, segundo o relatório referido, “(..) até 18 de dezembro de 2001, o
Banco se beneficiou da isenção de IRC ao abrigo do artigo 41° do Estatuto
dos Benefícios Fiscais, dado que a sua actividade foi exercida na Zona
Franca exterior da Madeira!”.

Tendo a contribuinte, em dezembro de 2001, utilizado a seu favor
todo o seu investimento no BankBoston Latino Americano S.A. para efetivar
seu investimento na BBLA Holding Europe, ocorreu o emprego do valor dos
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

lucros auferidos pela controlada BankBoston Latino Americano S.A no
exterior, a favor da contribuinte. Portanto, nos termos do artigo 394 do
RIR/99, esses lucros são considerados pagos (item d, inciso II, do § 4°) e
disponibilizados (inciso II do § 3°) e não oferecidos à tributação.

O presente auto de infração complementa o crédito tributário
constituído no processo fiscal n° 16327.000299/2006-53 e corresponde à
tributação da diferença entre o lucro da BankBoston Latino Americano S.A
apurado em 30/09/2001 e o lucro apurado em do fato gerador do Auto de
Infração anterior, nos termos do artigo 143 do CTN.

Em face do exposto, foram efetuados os seguintes lançamentos,
relativos ao ano-calendário de 2001 (extrato do processo às fls. 343/344):

Contra tais lançamentos, a contribuinte acostou impugnação (fls. 155/172),
apontando:
1. Em preliminares, ter sido a autuação efetuada fora do prazo legal e por autoridade fiscal
incompetente, portanto, com excesso de poder, a teor dos artigos 15 e 16 e seu parágrafo,
da Portaria 3.007/2001.
2. O MPF que sustentou a autuação foi prorrogado até 17/03/2006, conforme enfatizado
pela autoridade julgadora de primeira instância no julgamento do primeiro lançamento,
por este complementado, e dessa data em diante não se teria noticia de qualquer outra
prorrogação tendente a validar o prosseguimento da ação fiscal e a autuação ocorrida em
13/12/2006.
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

3. Com relação à diferença de € 61.423.143, o fato gerador da obrigação tributária só
ocorreu em 31/12/2002, conforme previsto no parágrafo único do artigo 74 da Medida
Provisória n°2.158-35, de 2001, cuja vigência iniciou-se em 24/08/2001.
4. Ao evento societário ocorrido em 21/12/2001 não poderia a fiscalização atribuir como
lucros no exterior valores apurados posteriormente, em balanço datado de 31/12/2001.
5. Para esse evento societário, nos termos do artigo 43 do CTN, o fato gerador do Imposto
de Renda se deu com a disponibilidade jurídica dos lucros no exterior para a impugnante,
o seja, com a apuração dos lucros no balanço de 30/09/2001, data da contabilização dos
lucros para fins de constituição da BBLA-Holding Europe SL. Assim, os parágrafos 2° e
3° do artigo 25 da Lei n° 9.249/95, invocados pela autoridade fiscal para embasar a
autuação, não têm aplicação sobre a diferença apurada ao final do ano-calendário de
2001.
6. Para ser coerente com a tese de tributação da autoridade fiscal, conforme determinado
pelo § 4° do artigo 25 da Lei n° 9.249/95, a conversão da base de cálculo deve ser
efetuada com base na taxa de câmbio vigente em 31/12/2001, correspondente ao balanço
levantado nessa data, qual seja, de 2,05854.
Subindo os autos à apreciação da 5a Turma da DRJ/SPO1, houve a conversão
do julgamento em diligência, conforme voto da Relatora (fls. 191/193):
“4. A autoridade fiscal considerou que todos os lucros apurados (€ 62.935.558)
no balanço da BBLA-Lisboa, encerrado em 31.12.2001, foram empregados pela
autuada na constituição da BBLA-Madrid, ocorrida em 21.12.2001, não obstante
a diferença de € 61.423.143 ter sido reconhecida somente no balanço encerrado
em 31.12.2001.
5. A presente diligência volta-se a esclarecer qual o momento do fato gerador
dos créditos tributários correspondentes à diferença de lucros da controlada
oriunda do confronto dos dois balanços analisados (de 30.09.2001 e de
31.12.2001).
6. No tocante ao fato gerador da autuação, a contribuinte, em suas razões de
impugnação, argumenta que a fiscalização não pode atribuir ao evento
societário ocorrido em 21.12.2001 parcela de lucros apurada posteriormente, em
balanço datado de 31.12.2001 (fl. 153). Sustenta que a diferença de € 61.423.143
faz parte do resultado da nova empresa (BBLA-Madrid), devendo ser
considerada disponibilizada somente em 31.12.2002, conforme previsto no
parágrafo único do art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, cuja
vigência iniciou-se em 24.08.2001.
7. Nesse aspecto, a autoridade autuante relatou (itens 1.9 e 1.10, fl. 73) que,
inversamente ao que foi alegado pela contribuinte a fl. 108 (“tal valor está
refletido na contabilidade da BBLA Europe, e, por conseguinte, no balanço da
BNP Brasil mediante registro da Equivalência Patrimonial'), essa diferença não
foi contabilizada pela BBLA-Madrid, empresa constituída em 21.12.2001. Isso
porque, no “Balance de Situacion” da BBLA-Madrid encerrado em 31.12.2001
(fl. 110), a autoridade fiscal verificou constar uma participação (Patrimônio
Líquido) de € 224.946.951,00, valor coincidente com o Patrimônio Líquido do
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

BBLA-Lisboa. registrado em 30.09.2001,e no qual estariam computados lucros
de apenas € 1.512.415.
8. Em que pesem as corretas constatações da autoridade fiscal, de caráter
negativo — (i) de que não houve pagamento de tributos sobre a diferença de
lucros apurados entre setembro e dezembro de 2001, e (ii) de que a BBLA-
Madrid também não registrou essa diferença em seu Patrimônio Líquido; cumpre
observar que essa diferença somente pode ser atribuída ao evento societário se
houver a constatação positiva de que a contribuinte utilizou, sim lucros da
controlada BBLA-Lisboa no total de € 62.935.558, para constituição da empresa
BBLA-Madrid, pois este é o evento societário que justificaria a constituição da
diferença com data em 31.12.2001 conforme consta no Auto de Infração.
9. Com efeito, as constatações fiscais (de que a contribuinte não ofereceu à
tributação a diferença de € 61.423.143 e de que a BBLA-Madrid não registrou
essa diferença em seu Patrimônio Líquido) comprovam a necessidade de
autuação sobre a diferença de lucros da BBLA-Lisboa verificada entre o balanço
encerrado em 30.09.2001 e o balanço encerrado em 31.12.2001.
10. Contudo, indaga-se se a hipótese de incidência relativa à diferença de €
61.423.143 é o momento do evento societário de aporte de ações (em 21.12.2001)
ou o encerramento do balanço (em 31.12.2001).
11. A primeira hipótese depende da constatação positiva (vide item 8) de que
todos os lucros apurados pela BBLA-Lisboa no exercício de 2001 foram
utilizados para constituição da BBLA-Madrid, em 21.12.2001. Nesse caso, o
lançamento deve estar respaldado em elementos que infirmem a deliberação da
contribuinte acerca do montante de lucros utilizados, conforme escritura de
constituição da BBLA-Madrid.
12. Na segunda hipótese, de a diferença de lucros não ter sido utilizada na
constituição da BBLA-Madrid, tendo sido apurada em 31.12.2001, a hipótese de
incidência seria 31.12.2002, dada a sua subsunção ao parágrafo único do art. 74
da Medida Provisória n°2.158-35, de 2001.
13. Vislumbro, diante das considerações acima, a necessidade de maiores
esclarecimentos a respeito dos elementos/documentos que respaldaram a
convicção tida autoridade autuante, no sentido de que houve a efetiva utilização
da diferença de lucros de 61.423.143 no aporte de ações da controlada (evento
ocorrido em 21.12.2001) para constituição de uma outra empresa.
14. Finalmente, proponho sejam os autos baixados em diligência à fiscalização,
para que esta:
a) forneça ao julgamento elementos e suporte documental (podem
ser emprestados dos autos do processo n° 16327.000299/2006-53 ou
obtidos juntamente à contribuinte) hábeis a respaldar uma
constatação positiva de que C 61.423.143 dos lucros da controlada
BankBoston
Latino
Americano
S.A
(BBLA-Lisboa)
foram
efetivamente utilizados no aporte de suas ações para constituição da
empresa BBLA HOLDING EUROPE, S.L. (BBLA-Madrid);
b) elaborar Relatório Final de Diligência, com resposta à
indagação sintetizada no item 10, observada a necessidade de outro
lançamento, de crédito tributário com fato gerador em 31.12.2002,
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

na eventual impossibilidade de atendimento à providência inicial
(item 14.a)”.
À vista do pedido de diligência da DRJ, a Autoridade Fiscal lavrou novo auto
de infração (que chamou de “Auto de Infração Complementar”) com as seguintes ponderações
(TVF - fls. 265/270):
“2.3 No Auto de Infração (fls. 59 a 75) lavrado em 16/03/2006 — Processo
16327.000299/2006-53 - , os lucros auferidos pela Controlada (BBLA-Lisboa,
ex- Madeira) no exterior haviam sido calculados a partir do Balanço de 30 de
setembro de 2001, conforme já explicado nos incisos 1.4, 1.5 e 1.8.
2.4 De acordo com a DESCRIÇÃO DOS FATOS do item 1., verificamos que a
diferença de lucros referentes à Controlada “BankBoston Latino Americano
S.A.” de Lisboa, apurada no período de outubro a dezembro de 2001, não
disponibilizada em 2001, porque não utilizada na constituição da BBLA-Madrid,
deve ser considerada disponibilizada em 31 de dezembro de 2002, nos termos do
parágrafo único do art. 74 da MP 2.158-35/01. No presente Auto de Infração
Complementar, estamos considerando a diferença já explicitada, entre os lucros
de 30 de setembro de 2001 e o efetivo Lucro do Exercício de 2001. Seu valor
efetivo em ouros á apresentado a seguir:
(...)
2.6 Nos termos do artigo 143 do CTN- Código Tributário Nacional (Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966), convertemos o valor de € 61.423.143 pela taxa de
câmbio de 3,7012, referente a 31/12/2002 — data do fato gerador (fl. ). Obtemos
assim o total em reais de R$ 227.339.336,87 (duzentos e vinte e sete milhões,
trezentos e trinta e nove mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e sete
centavos), que deveriam ter sido adicionados ao lucro liquido do Contribuinte.
(...)
3.1 Os lucros auferidos no exterior e não oferecidos à tributação, no valor de R$
227.339.336,87, conforme demonstrado acima, serão objeto do presente
lançamento tributário, o qual e refeito por determinação da Relatora do
Processo n° 16561.000068/2006-77, Noêmia Naoe Murakami, da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo (DRJ I / SPO) — fls.
176 a 178, com base em nova fundamentação legal (parágrafo único do art. 74
da MP 2.158-35/01), alterando-se a data do fato gerador para 31/12/2002.
3.2 O presente Auto de Infração Complementar e lavrado nos termos do artigo
18, § 3o, do Decreto n° 70.235/72, com a redação dada pela Lei n°8.748/93,
como segue:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará,
de oficio ou a requerimento do impugnante, a realização de
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias,
realizados no curso do processo, forem verificadas incorreções,
omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência
inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência,
será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para
impugnação no concernente à matéria modificada”.
Lançamentos que assim se resumem:

Novamente cientificada, agora destes lançamentos complementares, a autuada
ofertou impugnação (fls. 288/335) e “aditivo” à citada peça recursal (fls. 367/379), assentando:
1. Haver nulidade na diligência por ausência de ciência à contribuinte.
2. A autoridade autuante, em face do Pedido de Diligência, emitiu MPF-Diligência. Porém,
em seguida, sem que a autoridade diligenciante tivesse elaborado o Relatório de
Diligência e dele fosse dado ciência à contribuinte, foi emitido o MPF que resultou no
Auto de Infração ora impugnado.
3. Assim, a autoridade autuante, além de desobedecer ao determinado pela DRJ/SPOI,
incorreu no disposto no inciso II, in fine, do artigo 59 do Decreto n° 70.232/72 (nulidade
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

por preterição do direito de defesa), tornando nulos todos os atos por ela praticados após
o encerramento do procedimento fiscal de diligência, particularmente o novo lançamento.
4. Auto de Infração complementar, como menciona o artigo 18, § 3°, do Decerto n°
70.235/72, está sempre relacionado à exigência inicial e decorre de incorreções, omissões
e inexatidões, de ordem material ou legal, que possam implicar seu agravamento,
inovação ou alteração da fundamentação legal, mas nunca com exigência diversa, como é
o caso em questão.
5. Ao final do procedimento fiscal houve, claramente, a constituição de um novo crédito
tributário, o que demonstra inexistir complementaaridade entre o presente Auto de
Infração e aquele lavrado originariamente, e, conseqüentemente, a inaplicabilidade do
artigo 18, § 3°, do Decerto n°70.235172.
6. Com isso, a autoridade autuante, ao lançar o crédito tributário aqui combatido, sem que
tivesse sido julgada pela DRJ/SPOI a impugnação apresentada contra o lançamento
original, ambos constituídos com base nos lucros apurados pela BBLA/Portugal em
31/12/2001, incorreu em excesso de exação, em verdadeiro “bis in idem”, razão pela qual
não deve prosperar o Auto de Infração ora exigido.
7. Assim, a nulidade dos atos praticados pela autoridade fiscal decorre: a) da existência de
duas autuações sobre a mesma matéria; b) da concomitância de impugnações; c) da
incerteza, por parte da autoridade autuante, quanto à aplicação da legislação tributária; d)
da indefinição quanto à data da ocorrência do fato gerador (se 31/12/2001 ou
31/12/2002); e) da apuração, para o mesmo fato gerador, de duas bases tributáveis
diferentes, o que implica valores de IRPJ e CSLL a pagar distintos.
8. A considerar o expressamente reconhecido pela autoridade autuante no presente Termo
de Verificação Fiscal, de que à época da constituição da BBLA/Espanha, em 21/12/2001,
o artigo 74 da MP n° 2.158-35/2001 encontrava-se em plena vigência, dúvida não há de
que somente os lucros da BBLA/Portugal apurados no balanço levantado em 30/09/2001,
no montante de € 1.512.415, deveriam ser considerados como disponibilizados m
beneficio da impugnante.
9. Quanto aos lucros apurados pela BBLA/Portugal no período compreendido entre
30/09/2001 e o encerramento do exercício, em 31/12/2001, no montante de € 61.423.143,
restaria à autoridade autuante considerá-los disponibilizados, em 31/12/2002, em favor da
então controladora da BBLA/Portugal.
10. Deveria a autoridade fiscal ter observado que, a partir do evento societário ocorrido em
21/12/2001, a BBLA/Portugal passou a ser controlada pela BBLA/Espanha, motivo este
para afastar a hipótese de disponibilização de lucros prevista no citado artigo 74 da MP
n° 2.158-35/2001, quer da BBLA em favor da impugnante, quer da BBLA/Portugal em
favor da BBLA/Espanha.
11. Os lucros apurados pela BBLA/Portugal a partir de 21/12/2001 só poderiam ser
alcançados pela legislação tributária brasileira no momento em que consolidados nos
resultados da BBLA/Espanha, esta, sim, controlada pela impugnante.
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

12. Vale lembrar que os lucros apurados pela BBLA/Portugal em 31/12/2001 estavam
subsumidos ao disposto pelas legislações de Portugal e da Espanha, de modo que, ainda
que a BBLA/Espanha estivesse obrigada, por força da legislação brasileira, a avaliar o
investimento na BBLA/Portugal, sua controlada, pelo método da equivalência
patrimonial, a variação decorrente dos lucros da BBLA, apurados em 31/12/2001 e não
distribuídos, não teriam efeitos tributários na impugnante.
13. Com a promulgação do Decreto n°76.975/76, passou a vigorar, entre o Brasil e a Espanha
a “Convenção-destinada a evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre a Renda”, o qual se encontra em pena vigência.
14. Nos termos dos artigos 7° e 10 da referida convenção, os lucros auferidos pela
BBLA/Espanha entre 30/09/2001 e 31/12/2001 só poderiam ser tributados no estado
Espanhol, visto que a BBLA/Espanha não exercia sua atividade no Brasil.
15. Vale lembrar que o artigo 98 do CTN é expresso ao estabelecer a superioridade
hierárquica dos tratados e convenções, vedando ao legislador ordinário, qualquer
desobediência ao tratado.
16. Sendo a celebração dos tratados ato de competência conjunta do Chefe do Poder
Executivo e do Congresso Nacional, é inadmissível sua revogação ou denúncia por atos
do Poder Legislativo. Assim, não poderia a Lei n° 9.532/97 se sobrepor aos
Tratados/Convenções Internacional contra a Dupla Tributação, celebrados pelo Brasil
com outros Estados.
17. Considerando que o fato gerador relativo aos lucros apurados pela BBLA/Portugal no
encerramento do ano-calendário de 2001 ocorreu em 31/12/2001, argui ter sido
alcançado, como disciplinado no artigo 150, § 4°, do CTN, pela decadência em
31/12/2006, muito antes de iniciado, em 03/09/2007, a nova ação fiscal, motivo pelo qual
há que se reconhecer e declarar a improcedência do crédito tributário decorrente.
18. Sustenta erro na apuração da base tributável, já que deveria ser utilizada a taxa de
câmbio, para venda do dia de encerramento do exercício em que apurado os lucros da
BBLA, em 31/12/2001, a qual era de R$ 2,05854/€ e não a data da suposta
disponibilização.
Subindo novamente os autos à apreciação da mesma Turma Julgadora (5a
Turma da DRJ/SPO1), foi prolatada a decisão seguinte (fls. 433/444):
“Tempestivas as impugnações aos Autos de Infração, delas tomo conhecimento.
Passemos, então, à análise do caso em tela, destacando que, pela íntima relação
de causa e efeito entre a autuação do IRPJ e da CSLL, e por dependerem dos
mesmos elementos de prova, a presente decisão se estende a ambos os tributos.
DA POSSIBILIDADE DE SE LAVRAR NOVO AUTO DE INFRAÇÃO
Alega a impugnante a impossibilidade de se lavrar os Autos de Infração de fls.
233/237 e 239/243.
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

Os referidos Autos de Infração, no entanto, foram lavrados com permissão legal,
nos termos do artigo 18, §3°, do Decreto n°70.235/72 (parágrafo acrescentado
pela Lei n°8.748/93), in verbis:
(..)
E estão, sim, relacionados à exigência inicial e decorrem, no entender da
Auditora Fiscal autuante, de incorreções, omissões e inexatidões, de ordem
material ou legal, que implicaram seu agravamento, inovação e alteração da
fundamentação legal (condição que a impugnante alega necessária à validade,
em tese, de novo lançamento).
Improcede, assim, a alegação de impossibilidade da lavratura de novo Auto de
Infração.
DA COEXISTÊNCIA DE DUAS AUTUAÇÕES SOBRE A MESMA MATÉRIA
Apesar da possibilidade da lavratura de novo Auto de Infração, assiste razão à
impugnante ao contestar a coexistência de duas autuações sobre os mesmos fatos
e a mesma matéria, devendo essa irregularidade ser, obrigatoriamente, sanada
na presente decisão, que se prestará a determinar quais os lançamentos válidos
(e quais os inválidos) e em quais limites.
Passemos, então, à análise do mérito das autuações.
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE FLS. 60/63 E 65/68
Da preliminar de nulidade
As alegações da defesa no tocante ao alcance do MPF n° 08.17100-2005-00015-
0, que autorizou o inicio da ação fiscal, não podem ser acolhidas.
Quanto ao prazo de validade do MPF, a impugnante aduz que no julgamento do
lançamento a que o presente se presta a complementar foi enfatizado que o
referido MPF havia sido prorrogado até 17/03/2006, sem noticia de ulteriores
prorrogações.
Contudo, a ação fiscal iniciada com o referido MPF não se encerrou com a
lavratura do Auto de Infração que instruiu o processo n° 16327.000299/2006-53,
tendo prosseguimento com prorrogações posteriores àquela em cuja vigência foi
efetuado o primeiro lançamento. Conforme "Demonstrativo de Emissão e
Prorrogação de MPF" de fl. 02, o MPF foi sucessivamente prorrogado até
11/01/2007, e a impugnante tomou ciência da autuação em 13/12/2006 (fl. 62),
ou seja, dentro da validade do MPF.
Do mérito
O presente processo foi originariamente analisado por outra julgadora desta 5a
Turma da DRJ/SPOI, que, por excesso de zelo, resolveu converter o julgamento
em diligência, para que a Auditora Fiscal autuante fornecesse ao julgamento
“elementos e suporte documental hábeis a respaldar unta constatação positiva
de que € 61.423.143 dos lucros da controlada BankBoston Latino Americano S.A
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

(BBLA-Lisboa) foram efetivamente utilizados no aporte de suas ações para
constituição da empresa BALA HOLDING EUROPE, S.L. (BBLA-Madrid)”.
Ocorre que, apesar de a Auditora Fiscal autuante afirmar que a diferença de €
61.423.143 não foi utilizada no momento do evento societário de aporte das
ações (21/12/2001), entendo que há (e já havia, antes da conversão do
julgamento em diligência) prova suficiente de que a referida diferença foi,
efetivamente, utilizada no aporte de ações.
Isso porque o referido valor já constava do balanço da BBLA-Lisboa de
setembro de 2001, embora com outra rubrica. Não constava como lucro do
exercício, mas corno lucro suspenso, em face da isenção do “Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Colectivas” (IRC), nos termos do artigo 41 do "Estatuto
dos Benefícios Fiscais", por exercer suas atividades na “Zona Franca Exterior
da Madeira”.
Como em 21 de dezembro de 2001, a contribuinte aportou a totalidade das ações
que detinha na controlada BBLA-Lisboa para constituir a BBLA Holding
Europe, S.L. (Madrid), evidentemente utilizou a totalidade dos lucros auferidos
até a referida data independentemente de sua classificação contábil,
configurando a hipótese legal de disponibilização — e tributação - de lucros,
conforme item 4, alínea b, §2°, artigo 1°, da Lei n° 9.532/97 (artigo 394 do
RIR/99), in verbis:
(...)
Destaque-se que a isenção concedida à BBLA-Lisboa não elide a tributação dos
lucros, no Brasil, quando de sua disponibilização à controladora brasileira.
Ademais, a referida isenção vigorou apenas até 18 de dezembro de 2001.
Dessa forma, há que se considerar também o montante de € 61.423.143 (assim
como o montante de € 1.512.415,13, tributado nos autos do processo n°
16327.000299/2006-53) disponibilizado em 21 de dezembro de 2001 (data do
fato gerador), estando correta a sua conversão para reais pela taxa de câmbio de
2,07665, vigente na referida data.
Assim, há que se considerar procedentes os Autos de Infração de fls. 60/63 e
65/68 (ano-calendário 2001).
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE FLS. 233/237 E 239/243
Apesar de os Autos de Infração de fls. 233/237 e 2391243 (ano-calendário 2002)
haverem sido lavrados com permissão legal, eles são, no mérito, improcedentes,
por erro quanto à data do fato gerador e à matéria tributável.
Conforme acima exposto, o montante de € 61.423.143 já constava do balanço da
BBLA-Lisboa de setembro de 2001 e foi disponibilizado à contribuinte no Brasil
em 21 de dezembro de 2001, não prevalecendo, portanto, o fundamento de que
esse valor foi apurado apenas no encerramento do balanço, em 31/12/2001, e
que teria ocorrido a hipótese de incidência em 31/12/2002, nos termos do § único
do artigo 74 da MP n°2.158-35/2001.
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

Tendo em vista que os referidos lançamentos de fls. 233/237 e 239/243 (ano-
calendário 2002) foram considerados improcedentes, deixo de analisar, por
desnecessário, as demais alegações da impugnante relativas à referida autuação
(inexistência de lucros na BBLA/Espanha; supremacia do tratado Brasil-
Espanha; decadência e erro na apuração da base tributável) e os
argumentos/documentos juntados ás fls. 348/360 e 361/409.
DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de se considerar PROCEDENTES os
lançamentos de fls. 60/63 e 65/68 (ano-calendário 2001) e IMPROCEDENTES
os de fls. 233/237 e 239/243 (ano-calendário 2002), conforme a seguir
demonstrado (valores em reais)”:

Em suma, a DRJ manteve os “primeiros” lançamentos e cancelou os
“complementares”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO-IMPOSTO-SOBRE--A-RENDA DE PESSOA -
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
AUTO DE INFRAÇÃO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE.
Quando forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração,
devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada.
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

MESMOS FATOS E MATÉRIA. COEXISTÊNCIA DE DUAS
AUTUAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Impossível a existência de duas autuações sobre os mesmos fatos e a
mesma matéria.
APORTE DE AÇÕES. HIPÓTESE DEDISPONIBILIZAÇÃO DE
LUCROS.
Na utilização de ações de controlada sediada no exterior para a
constituição de outra empresa, há o emprego de lucros da controlada, em
favor da controladora, o que configura hipótese de disponibilização.
ERRO QUANTO À DATA DO FATO GERADOR E À MATÉRIA
TRIBUTÁVEL. IMPROCEDÊNCIA.
Improcede a autuação efetuada com erro quanto à data do fato gerador e
à matéria tributável.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à
tributação dele decorrente.
Lançamento Procedente em Parte
Com o seguinte dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo ACORDAM
os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar PROCEDENTES EM PARTE os lançamentos, nos termos do
voto do relator.
Deste ato, RECORRE-SE DE OFÍCIO, ao Egrégio Primeiro Conselho de
Contribuintes, de acordo com o artigo 34 do Decreto n°70.235/1972 e
alterações introduzidas pelas Leis n°s 8.748/1993 e 9.532/97, e pela
Portaria MF n° 375/2001, observando-se o disposto na Portaria SRF
n°1.465/2003.
Em razão do decidido, o presidente da 5a Turma da DRJ/SPO1 recorreu de
ofício da parte exonerada a este Colegiado.
De sua parte, cientificada da decisão, a contribuinte acostou recurso voluntário
(fls. 452/491) no qual, depois de rebater a decisão a quo naquilo que lhe foi desfavorável,
basicamente repisou os argumentos expendidos em peças recursais anteriores.
De seu turno a PGFN, em contrarrazões (fls. 537/564), repeliu as preliminares
de nulidade suscitadas pela recorrente no RV, no mérito discorreu sobre o tema “lucros auferidos
no exterior”, destacou não restar dúvidas de que a “disponibilização dos lucros auferidos pela
recorrente efetivou-se no momento do aporte de 100% de suas ações do Bank Boston Latino Americano
S/A e sua utilização na constituição da BBLA/Madrid”, e que, “a questão cinge-se em quantificar
referido valor”.
Finaliza requerendo seja mantido o Acórdão da DRJ.
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

A partir daí os autos foram julgados no CARF em 12/06/2012, Acórdão 1101-
000.744 (fls. 599/648) e que foi, posteriormente, anulado pela Resolução no 1402-000.531, desta
Turma (fls. 1256/1266), já visto acima.
Na sequência, a CSRF manteve o decidido por esta Turma e determinou novo
julgamento do processo, conforme Resolução no 9101-000.078-1a Turma/CSRF.
Na sessão de 14/08/2019 o presente processo voltou à apreciação desta Turma,
tendo sido novamente baixado em diligência em razão de a recorrente haver acostado, às
vésperas da referida sessão, mais precisamente em 29/07/2019 (fls. 1458), petição inominada
contendo 32 páginas (fls. 1460/1491) na qual, sob alegação de que, “Tendo em vista o lapso
temporal decorrido entre a apresentação do Recurso Voluntário e o julgamento deste, a Requerente
passa a reiterar os argumentos já apresentados nos presentes autos em cotejo com os fatos
supervenientes modificativos de seus direitos para, ao final, restar demonstrada a insubsistência das
exações” (fls. 1465) na verdade acabou por redigir um memorial com todas as facetas de um
recurso voluntário.
No contexto que se apresentou, entendi ser absolutamente razoável, mais ainda,
ser imprescindível fossem dadas vistas à PGFN, parte nos autos, para que, querendo, se
pronunciasse a respeito.
Nessa linha, abaixo o voto trazido à época e aprovado por unanimidade pela
Turma:
“Antes, porém, de partir para a análise do que consta dos autos, entendo, prima facie a
qualquer aprofundamento neste sentido, haver fato superveniente que necessita de
posicionamento deste Colegiado.
Refiro-me à petição juntada pela recorrente em 29/07/2019 (fls. 1460/1491), ou seja,
às vésperas deste julgamento e já com o PA pautado para esta sessão de agosto/2019,
petição esta que, mesmo não sendo nominada pela contribuinte como recurso
voluntário, de fato o é, posto que discorre longamente sobre todos os atos e fatos
presentes nos autos, desde seu início e até os dias atuais, observando inclusive a
evolução da jurisprudência e da legislação neste interregno temporal.
Ora, considerando todas as peculariedades presentes nos autos e o fato de que a
Procuradoria da Fazenda Nacional, parte nos autos, a cada peça recursal apresentada
pela recorrente contrapôs arrazoado em forma de contrarrazões, entendo que, com essa
novel petição juntada pela recorrente, a Procuradoria Fazendária, dentro do princípio
isonômico que norteia o processo administrativo-fiscal e o direito de modo geral, deve
ter acesso à referida petição, para, se entender de seu interesse, manifestar-se.
Dizendo de outro modo, no momento em que juntada ao presente processo a petição
de 29/07/2019, inexistem dúvidas de que a parte contrária, no caso, a Fazenda
Nacional, por sua Procuradoria, restou prejudicada, já que referida juntada deu-se após
as contrarrazões interpostas contra o recurso voluntário e às vésperas desta sessão de
julgamento.
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

Deste modo, em respeito ao princípio de igualdade de tratamento entre os litigantes,
basilar no ordenamento jurídico pátrio, a PGFN deve ter acesso e vista à petição
juntada (fls. 1460/1491) de modo que, querendo, possa sobre ela se manifestar no
prazo de 30 dias.
Findo o trintídio, com ou sem manifestação da Procuradoria, o processo deve voltar a
esta Turma para prosseguimento de seu julgamento”.
Cientificada, a PGFN manifestou-se (fls. 1518).
Conclusos, os autos voltaram a julgamento.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 1555
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foram atestadas a tempestividade do recurso voluntário e a correta
representação da recorrente, pelo que o recebo e dele conheço.
Igualmente se recebe o recurso de ofício posto que cumpridos os requisitos
para seu manejo pela presidência da Turma a quo.
Como exaustivamente relatado, volta a julgamento o processo em face da
anulação da decisão proferida em 12/06/2012, Ac. 1101-000.744 (fls. 599/648) impondo nova
apreciação dos recursos de ofício e voluntário que compõem os autos:
Antes, como visto no relatório, deve ser lembrado que o processo
comporta duas acusações e dois lançamentos em momentos distintos, a saber:
1. em 13/12/2006 – valor tributável – R$ 127.554.369,90, conforme
AI (fls. 4 e 62/74) e TVF (fls. 75/79);
2. em 31/10/2007 – valor tributável – R$ 227.339.336,87, conforme
AI (196 e 250/264) e TVF (fls. 265/270)
É disso que passo a tratar.
PRIMEIROS LANÇAMENTOS (acusação fiscal - TVF - fls. 75/79):

A autuação originou-se com o MPF n° 0817100 2005 000150, de
21/01/2005.

Em 15/02/2005, a contribuinte foi intimada a informar, dentre outras
coisas, sobre suas participações empresariais no exterior, bem como
apresentar toda a documentação referente a essas participações.

A contribuinte Boston Negócios e Participações Ltda. foi constituída
em 06 de dezembro de 1999 mediante a subscrição, pela empresa Bank
Boston Banco Múltiplo, da participação desta na empresa “BankBoston
Latino Americano S.A”, que assim passou a ser controlada pela contribuinte.

Em 21 de dezembro de 2001, a contribuinte aportou 100% das ações
que detinha na controlada BankBoston Latino Americano S.A. (Lisboa) para
constituir a BBLA Holding Europe, S.L. (Madrid), tendo utilizado nessa
transação o balanço da BankBoston Latino Americano S.A. encerrado em 30
de setembro de 2001, em que havia sido apropriado um lucro de € 1.512.415.

A fiscalização considerou disponibilizados os lucros acumulados até
esse balanço e efetuou lançamento de IRPJ e CSLL nos autos do processo n°
16327.000299/2006-53.
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77


O lucro da controlada da BankBoston Latino Americano S/A, do ano
de 2001, que era de € 1.512.415 em setembro, passou a ser € 62.935.558 em
dezembro de 2001, conforme Relatório e Parecer do Fiscal único, Bernardes,
Sismeiro e Associados. Contudo, a diferença entre esses valores, de €
61.423.143 (€ 62.935.558 - € 1.512.415), não foi considerada no “Balance de
Situacion” da BBLA Holding Europe de 31/12/2001.

Intimada, a contribuinte informou que o valor dessa diferença “está
refletido na contabilidade da BBLA Europe e, por conseguinte, no balanço
da BNP mediante registro da Equivalência Patrimonial”.

O fato é que não foram oferecidos à tributação os lucros da
controlada BankBoston Latino Americano S/A no exterior ou no Brasil
porque, segundo o relatório referido, “(..) até 18 de dezembro de 2001, o
Banco se beneficiou da isenção de IRC ao abrigo do artigo 41° do Estatuto
dos Benefícios Fiscais, dado que a sua actividade foi exercida na Zona
Franca exterior da Madeira!”.

Tendo a contribuinte, em dezembro de 2001, utilizado a seu favor
todo o seu investimento no BankBoston Latino Americano S.A. para efetivar
seu investimento na BBLA Holding Europe, ocorreu o emprego do valor dos
lucros auferidos pela controlada BankBoston Latino Americano S.A no
exterior, a favor da contribuinte. Portanto, nos termos do artigo 394 do
RIR/99, esses lucros são considerados pagos (item d, inciso II, do § 4°) e
disponibilizados (inciso II do § 3°) e não oferecidos à tributação.

O presente auto de infração complementa o crédito tributário
constituído no processo fiscal n° 16327.000299/2006-53 e corresponde à
tributação da diferença entre o lucro da BankBoston Latino Americano S.A
apurado em 30/09/2001 e o lucro apurado em do fato gerador do Auto de
Infração anterior, nos termos do artigo 143 do CTN.
O auto de infração de IRPJ abaixo reproduzido (fls. 65/67) mostra o quadro (o
de CSLL tem a mesma conformação fática):

Fl. 1557
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

Contra tais lançamentos, a contribuinte acostou impugnação (fls. 155/172),
apontando:
1. Em preliminares, ter sido a autuação efetuada fora do prazo legal e por autoridade fiscal
incompetente, portanto, com excesso de poder, a teor dos artigos 15 e 16 e seu parágrafo,
da Portaria 3.007/2001.
2. O MPF que sustentou a autuação foi prorrogado até 17/03/2006, conforme enfatizado
pela autoridade julgadora de primeira instância no julgamento do primeiro lançamento,
por este complementado, e dessa data em diante não se teria noticia de qualquer outra
prorrogação tendente a validar o prosseguimento da ação fiscal e a autuação ocorrida em
13/12/2006.
3. Com relação à diferença de € 61.423.143, o fato gerador da obrigação tributária só
ocorreu em 31/12/2002, conforme previsto no parágrafo único do artigo 74 da Medida
Provisória n°2.158-35, de 2001, cuja vigência iniciou-se em 24/08/2001.
4. Ao evento societário ocorrido em 21/12/2001 não poderia a fiscalização atribuir como
lucros no exterior valores apurados posteriormente, em balanço datado de 31/12/2001.
5. Para esse evento societário, nos termos do artigo 43 do CTN, o fato gerador do Imposto
de Renda se deu com a disponibilidade jurídica dos lucros no exterior para a impugnante,
o seja, com a apuração dos lucros no balanço de 30/09/2001, data da contabilização dos
lucros para fins de constituição da BBLA-Holding Europe SL. Assim, os parágrafos 2° e
3° do artigo 25 da Lei n° 9.249/95, invocados pela autoridade fiscal para embasar a
autuação, não têm aplicação sobre a diferença apurada ao final do ano-calendário de
2001.
6. Para ser coerente com a tese de tributação da autoridade fiscal, conforme determinado
pelo § 4° do artigo 25 da Lei n° 9.249/95, a conversão da base de cálculo deve ser
efetuada com base na taxa de câmbio vigente em 31/12/2001, correspondente ao balanço
levantado nessa data, qual seja, de R$ 2,05854.
Subindo os autos à apreciação da 5a Turma da DRJ/SPO1, houve a
conversão do julgamento em diligência (fls. 191/193).
SEGUNDOS LANÇAMENTOS – “COMPLEMENTARES” (TVF - fls. 265/270):
À vista do que constou do pedido de diligência da DRJ, a Autoridade Fiscal
lavrou novos autos de infração (que chamou de “Autos de Infração Complementares”), com as
seguintes ponderações (TVF - fls. 265/270):
> No Auto de Infração (fls. 59 a 75) lavrado em 16/03/2006 — Processo
6327.000299/2006-53, os lucros auferidos pela Controlada (BBLA-Lisboa, ex-
Madeira) no exterior haviam sido calculados a partir do Balanço de 30 de
setembro de 2001, conforme já explicado nos incisos 1.4, 1.5 e 1.8;
> De acordo com a DESCRIÇÃO DOS FATOS do item 1., verificamos que a
diferença de lucros referentes à Controlada “BankBoston Latino Americano
S.A.” de Lisboa, apurada no período de outubro a dezembro de 2001, não
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

disponibilizada em 2001, porque não utilizada na constituição da BBLA-
Madrid, deve ser considerada disponibilizada em 31 de dezembro de 2002, nos
termos do parágrafo único do art. 74 da MP 2.158-35/01. No presente Auto de
Infração Complementar, estamos considerando a diferença já explicitada, entre
os lucros de 30 de setembro de 2001 e o efetivo Lucro do Exercício de 2001.
Seu valor efetivo em ouros á apresentado a seguir:

 Nos termos do artigo 143 do CTN- Código Tributário Nacional (Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966), convertemos o valor de € 61.423.143 pela
taxa de câmbio de R$ 3,7012, referente a 31/12/2002 — data do fato gerador
(fl. ). Obtemos assim o total em reais de R$ 227.339.336,87 (duzentos e vinte e
sete milhões, trezentos e trinta e nove mil, trezentos e trinta e seis reais e
oitenta e sete centavos), que deveriam ter sido adicionados ao lucro liquido do
Contribuinte;
 Os lucros auferidos no exterior e não oferecidos à tributação, no valor de R$
227.339.336,87, conforme demonstrado acima, serão objeto do presente
lançamento tributário, o qual é refeito por determinação da Relatora do
Processo n° 16561.000068/2006-77, Noêmia Naoe Murakami, da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo (DRJ I / SPO — fls.
176 a 178), com base em nova fundamentação legal (parágrafo único do art. 74
da MP 2.158-35/01), alterando-se a data do fato gerador para 31/12/2002;
 O Auto de Infração Complementar é lavrado nos termos do artigo 18, § 3o,
do Decreto n° 70.235/72, com a redação dada pela Lei n°8.748/93, como
segue:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará,
de oficio ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias,
realizados no curso do processo, forem verificadas incorreções,
omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência
inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência,
será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para
impugnação no concernente à matéria modificada”.
O lançamento de IRPJ (fls. 253/256) assim se resume (o de CSLL tem o
mesmo contorno fático):
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

Novamente cientificada, agora destes lançamentos complementares, a autuada
ofertou impugnação (fls. 288/335) e “aditivo” à citada peça recursal (fls. 367/379), assentando:
i.
Haver nulidade na diligência por ausência de ciência à contribuinte.
ii.
A autoridade autuante, em face do Pedido de Diligência, emitiu MPF-Diligência. Porém,
em seguida, sem que a autoridade diligenciante tivesse elaborado o Relatório de
Diligência e dele fosse dado ciência à contribuinte, foi emitido o MPF que resultou o
Auto de Infração ora impugnado.
iii.
Assim, a autoridade autuante, além de desobedecer ao determinado pela DRJ/SPOI,
incorreu no disposto no inciso II, in fine, do artigo 59 do Decreto n° 70.232/72 (nulidade
por preterição do direito de defesa), tornando nulos todos os atos por ela praticados após
o encerramento do procedimento fiscal de diligência, particularmente o novo lançamento.
iv.
Auto de Infração complementar, como menciona o artigo 18, § 3°, do Decerto n°
70.235/72, está sempre relacionado à exigência inicial e decorre de incorreções, omissões
e inexatidões, de ordem material ou legal, que possam implicar seu agravamento,
inovação ou alteração da fundamentação legal, mas nunca com exigência diversa, como é
o caso em questão.
v.
Ao final do procedimento fiscal houve, claramente, a constituição de um novo crédito
tributário, o que demonstra inexistir complementaridade entre o presente Auto de
Infração e aquele lavrado originariamente, e, conseqüentemente, a inaplicabilidade do
artigo 18, § 3°, do Decerto n°70.235172.
vi.
Com isso, a autoridade autuante, ao lançar o crédito tributário aqui combatido, sem que
tivesse sido julgada pela DRJ/SPOI a impugnação apresentada contra o lançamento
original, ambos constituídos com base nos lucros apurados pela BBLA/Portugal em
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

31/12/2001, incorreu em excesso de exação, em verdadeiro “bis in idem”, razão pela qual
não deve prosperar o Auto de Infração ora exigido.
vii.
Assim, a nulidade dos atos praticados pela autoridade fiscal decorre: a) da existência de
duas autuações sobre a mesma matéria; b) da concomitância de impugnações; c) da
incerteza, por parte da autoridade autuante, quanto à aplicação da legislação tributária; d)
da indefinição quanto à data da ocorrência do fato gerador (se 31/12/2001 ou
31/12/2002); e) da apuração, para o mesmo fato gerador, de duas bases tributáveis
diferentes, o que implica valores de IRPJ e CSLL a pagar distintos.
viii.
A considerar o expressamente reconhecido pela autoridade autuante no presente Termo
de Verificação Fiscal, de que à época da constituição da BBLA/Espanha, em 21/12/2001,
o artigo 74 da MP n° 2.158-35/2001 encontrava-se em plena vigência, dúvida não há de
que somente os lucros da BBLA/Portugal apurados no balanço levantado em 30/09/2001,
no montante de € 1.512.415, deveriam ser considerados como disponibilizados m
beneficio da impugnante.
ix.
Quanto aos lucros apurados pela BBLA/Portugal no período compreendido entre
30/09/2001 e o encerramento do exercício, em 31/12/2001, no montante de € 61.423.143,
restaria à autoridade autuante considerá-los disponibilizados, em 31/12/2002, em favor da
então controladora da BBLA/Portugal.
x.
Deveria a autoridade fiscal ter observado que, a partir do evento societário ocorrido em
21/12/2001, a BBLA/Portugal passou a ser controlada pela BBLA/Espanha, motivo este
para afastar a hipótese de disponibilização de lucros prevista no citado artigo 74 da MP
n° 2.158-35/2001, quer da BBLA em favor da impugnante, quer da BBLA/Portugal em
favor da BBLA/Espanha.
xi.
Os lucros apurados pela BBLA/Portugal a partir de 21/12/2001 só poderiam ser
alcançados pela legislação tributária brasileira no momento em que consolidados nos
resultados da BBLA/Espanha, esta, sim, controlada pela impugnante.
xii.
Vale lembrar que os lucros apurados pela BBLA/Portugal em 31/12/2001 estavam
subsumidos ao disposto pelas legislações de Portugal e da Espanha, de modo que, ainda
que a BBLA/Espanha estivesse obrigada, por força da legislação brasileira, a avaliar o
investimento na BBLA/Portugal, sua controlada, pelo método da equivalência
patrimonial, a variação decorrente dos lucros da BBLA, apurados em 31/12/2001 e não
distribuídos, não teriam efeitos tributários na impugnante.
xiii.
Com a promulgação do Decreto n°76.975/76, passou a vigorar, entre o Brasil e a Espanha
a “Convenção-destinada a evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre a Renda”, o qual se encontra em pena vigência.
xiv.
Nos termos dos artigos 7° e 10 da referida convenção, os lucros auferidos pela
BBLA/Espanha entre 30/09/2001 e 31/12/2001 só poderiam ser tributados no estado
Espanhol, visto que a BBLA/Espanha não exercia sua atividade no Brasil.
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

xv.
Vale lembrar que o artigo 98 do CTN é expresso ao estabelecer a superioridade
hierárquica dos tratados e convenções, vedando ao legislador ordinário, qualquer
desobediência ao tratado.
xvi.
Sendo a celebração dos tratados ato de competência conjunta do Chefe do Poder
Executivo e do Congresso Nacional, é inadmissível sua revogação ou denúncia por atos
do Poder Legislativo. Assim, não poderia a Lei n° 9.532/97 se sobrepor aos
Tratados/Convenções Internacional contra a Dupla Tributação, celebrados pelo Brasil
com outros Estados.
xvii.
Considerando que o fato gerador relativo aos lucros apurados pela BBLA/Portugal no
encerramento do ano-calendário de 2001 ocorreu em 31/12/2001, argui ter sido
alcançado, como disciplinado no artigo 150, § 4°, do CTN, pela decadência em
31/12/2006, muito antes de iniciado, em 03/09/2007, a nova ação fiscal, há que se
reconhecer e declarar a improcedência do crédito tributário decorrente.
xviii.
Sustenta erro na apuração da base tributável, já que deveria ser utilizada a taxa de
câmbio, para venda do dia de encerramento do exercício em que apurado os lucros da
BBLA, em 31/12/2001, a qual era de R$ 2,05854/€ e não a data da suposta
disponibilização.
Subindo novamente os autos à apreciação da mesma Turma Julgadora (5a
Turma da DRJ/SPO1), mas agora com outra relatoria, foi prolatada a decisão seguinte (fls.
433/444), dando provimento parcial à impugnação, mantendo-se os lançamentos “originais”
(primeiros) e cancelando-se os “complementares” (segundos):
“DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE FLS. 60/63 E 65/68
Do mérito
O presente processo foi originariamente analisado por outra julgadora desta 5a
Turma da DRJ/SPOI, que, por excesso de zelo, resolveu converter o julgamento
em diligência, para que a Auditora Fiscal autuante fornecesse ao julgamento
“elementos e suporte documental hábeis a respaldar unta constatação positiva
de que € 61.423.143 dos lucros da controlada BankBoston Latino Americano S.A
(BBLA-Lisboa) foram efetivamente utilizados no aporte de suas ações para
constituição da empresa BALA HOLDING EUROPE, S.L. (BBLA-Madrid)”.
Ocorre que, apesar de a Auditora Fiscal autuante afirmar que a diferença de €
61.423.143 não foi utilizada no momento do evento societário de aporte das
ações (21/12/2001), entendo que há (e já havia, antes da conversão do
julgamento em diligência) prova suficiente de que a referida diferença foi,
efetivamente, utilizada no aporte de ações.
Isso porque o referido valor já constava do balanço da BBLA-Lisboa de
setembro de 2001, embora com outra rubrica. Não constava como lucro do
exercício, mas corno lucro suspenso, em face da isenção do “Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Colectivas” (IRC), nos termos do artigo 41 do "Estatuto
dos Benefícios Fiscais", por exercer suas atividades na “Zona Franca Exterior
da Madeira”.
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

Como em 21 de dezembro de 2001, a contribuinte aportou a totalidade das ações
que detinha na controlada BBLA-Lisboa para constituir a BBLA Holding
Europe, S.L. (Madrid), evidentemente utilizou a totalidade dos lucros auferidos
até a referida data independentemente de sua classificação contábil,
configurando a hipótese legal de disponibilização — e tributação - de lucros,
conforme item 4, alínea b, §2°, artigo 1°, da Lei n° 9.532/97 (artigo 394 do
RIR/99), in verbis:
(...)
Destaque-se que a isenção concedida à BBLA-Lisboa não elide a tributação dos
lucros, no Brasil, quando de sua disponibilização à controladora brasileira.
Ademais, a referida isenção vigorou apenas até 18 de dezembro de 2001.
Dessa forma, há que se considerar também o montante de € 61.423.143 (assim
como o montante de € 1.512.415,13, tributado nos autos do processo n°
16327.000299/2006-53) disponibilizado em 21 de dezembro de 2001 (data do
fato gerador), estando correta a sua conversão para reais pela taxa de câmbio de
2,07665, vigente na referida data.
Assim, há que se considerar procedentes os Autos de Infração de fls. 60/63 e
65/68 (ano-calendário 2001).
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE FLS. 233/237 E 239/243
Apesar de os Autos de Infração de fls. 233/237 e 2391243 (ano-calendário 2002)
haverem sido lavrados com permissão legal, eles são, no mérito, improcedentes,
por erro quanto à data do fato gerador e à matéria tributável.
Conforme acima exposto, o montante de € 61.423.143 já constava do balanço da
BBLA-Lisboa de setembro de 2001 e foi disponibilizado à contribuinte no Brasil
em 21 de dezembro de 2001, não prevalecendo, portanto, o fundamento de que
esse valor foi apurado apenas no encerramento do balanço, em 31/12/2001, e
que teria ocorrido a hipótese de incidência em 31/12/2002, nos termos do § único
do artigo 74 da MP n°2.158-35/2001.
Tendo em vista que os referidos lançamentos de fls. 233/237 e 239/243 (ano-
calendário 2002) foram considerados improcedentes, deixo de analisar, por
desnecessário, as demais alegações da impugnante relativas à referida
autuação”:
Em suma, a DRJ manteve os “primeiros” lançamentos e cancelou os
“complementares”.
Foi manejado recurso de ofício e acostado RV pela interessada. A PGFN
ofertou contrarrazões.
RESUMO DO LITÍGIO AINDA EM JULGAMENTO
Feitas as colocações, indispensáveis para descortinar o cenário dos autos, já é
possível resumir as situações fáticas e de direito que envolvem os lançamentos ainda em litígio,
como abaixo se discrimina.
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

1. Em 21 de dezembro de 2001, a contribuinte empregou o valor dos lucros auferidos pela
controlada BankBoston Latino Americano S.A. (BBLA - Lisboa) para efetivar seu
investimento na BBLA HOLDING EUROPE, S.L. (Madrid), mas não adicionou essa
disponibilização ao lucro liquido, nos termos da Lei n° 9.249/95, art. 25.
2. De acordo com a escritura de constituição da BBLA HOLDING EUROPE, S.L, datada
de 21 de dezembro de 2001, o aporte de ações do “BankBoston Latino Americano S.A. –
BBLA - Lisboa” foi calculado com base no seu balanço de 30 de setembro de 2001, cujos
valores foram considerados para o cálculo do imposto lançado.
3. Contemporânea
e
anteriormentemente
ao
discutido
NESTE
processo
(no
16561.000068/2006-77), a recorrente fora objeto de ação fiscal que foi finalizada e
formalizada no PA no 16327.000299/2006-53, quando o Fisco perpetrou lançamentos de
IRPJ e de CSLL relativos aos mesmos fatos e períodos aqui tratados, ou seja, de
01/01/2001 a 30/09/2001, quando houve o evento incorporativo da participação acionária
do BBLA-Lisboa para o BBLA-Madrid.
4. Para realização de seu trabalho o Fisco adotou as Demonstrações Financeiras da BBLA –
Lisboa disponibilizadas pela recorrente (fls. 104/112 do PA no 16327.000299/2006-53), e
abaixo resumidas (valores em euros - €):

Obs.- A partir destas demonstrações o Fisco compôs o PL da BBLA – Lisboa (TVF – fls.
152/155 daquele PA):

Fl. 1564
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

5. Subsequentemente, expurgando o montante do capital subscrito que não entra no
cômputo dos lucros, elaborou a planilha com os valores utilizados nos lançamentos
tributários (em euros)

6. Os lançamentos foram realizados obviamente em reais, com conversão à razão de R$ 2,
07665. Impugnados, foram apreciados pela 5a Turma da DRJ/SPOI que os reduziu para a
base imponível de € 129.780.437,13, conforme excertos do voto condutor (fls. 250 – PA
no 16327.000299/2006-53):

7. Foram interpostos Recurso de Ofício e Recurso Voluntário e analisados em 13/11/2008
pela 1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes que negou provimento ao RO e proveu
parcialmente o RV, neste caso alterando apenas a data da taxa de câmbio utilizada (fls.
329/338 – PA no 16327.000299/2006-53).
8. Submetido posteriormente a novas contestações, mediante Embargos de Declaração e
Recurso Especial o decidido no referido processo foi mantido e transitou em julgado na
esfera administrativa.
9. Com isso, em relação às bases imponíveis lançadas e mantidas naquele PA e que têm
pertinência com o que aqui se discute neste processo (no 16561.000068/2006-77),
consolidaram-se os valores estampados no item 6, acima.
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

10. E, naquilo que mais interessa ao presente litígio, que são os lucros apurados
relativamente ao período de 01/01/2001 a 30/09/2001, chancelou-se NAQUELE PA o
montante de € 1.512.415,13.
Pois bem, resumidos os fatos relativos ao PA no 16327.000299/2006-53 e que
têm repercussão direta no agora analisado pelo Colegiado (Processo no 16561.000068/2006-77),
já é possível compor o cenário do litígio.
Como visto nos relatos feitos ao longo do voto, a discussão estampada neste
PA diz respeito a uma “diferença” de base de cálculo (lucros) relativa ao ano-calendário de 2001
e pertinente aos valores apurados pela BBLA – Lisboa até 30/09/2001 e transferidos, via
incorporação da participação societária da recorrente (100%), para a BBLA – Madrid e que fora
objeto de procedimento fiscal e de lançamentos no PA no 16327.000299/2006-53, importando
em 1.512.415,13 euros, conforme já exaustivamente visto.
Porém, em novo procedimento fiscal realizado subsequentemente ao anterior e
formalizado no processo agora sob julgamento, o Fisco entendeu existir uma DIVERGÊNCIA
no lucro anteriormente apontado (e lançado!) de € 1.512.415 para € 62.935.558, ou seja, seria
impositivo o lançamento da DIFERENÇA de € 61.423.143 (€ 62.935.558 - € 1.512.415), o
que foi feito, com utilização da mesma taxa cambial de R$ R$ 2, 07665, resultando nos autos de
infração de IRPJ e de CSLL já comentados anteriormente.
O TVF (fls. 75/79) mostra a posição do Fisco:

Impugnados os lançamentos, os autos foram analisados pela DRJ/SPOI que,
inicialmente, converteu o julgamento em diligência, especificamente requerendo o seguinte (fls.
191/193):

Fl. 1566
DF CARF MF
Original

Fl. 30 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

Para concluir requerendo:que a Autoridade Fiscal que presidir a diligência:

Todavia, mesmo com as incisivas colocações feitas, a diligência restou
absolutamente inconclusiva para o deslinde do presente caso (pior ainda, deu origem a outros
lançamentos contendo os mesmos dados, apenas fixando como data do fato gerador 31/12/2002,
lançamentos cancelados em 1a Instância por duplicidade).
Na sequência, mesmo com as inconclusivas palavras da diligência, a 5a Turma
da DRJ/SPOI, com outra relatoria, deu provimento parcial à impugnação, afastando os
lançamentos “complementares” e mantendo os lançamentos “originais”, por entender que
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

Fl. 31 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

“apesar de a Auditora Fiscal autuante afirmar que a diferença de € 61.423.143 não foi utilizada no
momento do evento societário de aporte das ações (21/12/2001), entendo que há (e já havia, antes da
conversão do julgamento em diligência) prova suficiente de que a referida diferença foi, efetivamente,
utilizada no aporte de ações. Isso porque o referido valor já constava do balanço da BBLA-Lisboa de
setembro de 2001, embora com outra rubrica. Não constava como lucro do exercício, mas corno lucro
suspenso, em face da isenção do “Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas” (IRC), nos
termos do artigo 41 do “Estatuto dos Benefícios Fiscais”, por exercer suas atividades na “Zona Franca
Exterior da Madeira”.
Para concluir dizendo que, “como em 21 de dezembro de 2001, a contribuinte
apodou a totalidade das ações que detinha na controlada BBLA-Lisboa para constituir a BBLA Holding
Europe, S.L. (Madrid), evidentemente utilizou a totalidade dos lucros auferidos até a referida data
independentemente de sua classificação contábil, configurando a hipótese legal de disponibilização — e
tributação - de lucros, conforme item 4, aIinea b, §2°, artigo 1°, da Lei n° 9.532/97 (artigo 394 do
RIR/99). (...) Dessa forma, há que se considerar também o montante de € 61.423.143 (assim como o
montante de € 1.512.415,13, tributado nos autos do processo n° 16327.000299)2006-53) disponibilizado
em 21 de dezembro de 2001 (data do fato gerador), estando correta a sua conversão para reais pela taxa
de câmbio de 2,07665, vigente na referida data. Assim, há que se considerar procedentes os Autos de
Infração de fls. 60/63 e 65/68 (ano-calendário 2001)”.
Houve RO e RV acostados e julgados pela então 1a Turma da 1a Câmara da 1a
Seção (Ac. 1101-000.744 – 12/06/2012), com a seguinte decisão:
i) Negado provimento ao recurso de ofício;
ii) Dado provimento ao recurso voluntário.
Como já visto desde o início deste voto, referido Acórdão foi anulado pela
Resolução no 1402-000.531 - – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Data - 21 de fevereiro de
2018, após análise da REPRESENTAÇÃO DE NULIDADE resultante de arguição apresentada
pela Corregedoria Geral do Ministério da Fazenda – COGER perante a Presidência do CARF,
com fulcro no inciso III, do § 3o, do art. 80, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015, que
aprovou o Regimento Interno do CARF, com a redação dada pela Portaria MF no 169/2016,
levando ao novo julgamento ora processado.
Entretanto, ainda que anulado referido Acórdão, penso que ele contém
argumentações inteiramente pertinentes aos fatos e que ora adoto como subsídios para o meu
posicionamento, especialmente as manifestações, em declarações de voto, dos então
Conselheiros daquela Turma, Edeli Pereira Bessa e Carlos Eduardo de Almeida Guerreiro.
Passo a transcrevê-las no que entendo pertinente e relevante para
desenvolvimento e conclusão do racional aqui assumido (releva observar que os destaques não são dos
originais, sendo acrescidos neste momento).
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA:
“Inicialmente é necessário definir qual lançamento deve ser analisado em seu
mérito. Consoante relatado, em 13/12/2006 a autoridade lançadora formalizou lançamento
complementar ao contido nos autos de processo administrativo n° 16327.000299/2006-53,
pretendendo alcançar parcela de lucro auferido pela autuada por intermédio do BankBoston
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

Fl. 32 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

Latino Americana S/A, entre 30/09/2001 e dezembro de 2001, no montante de E 61.423.143,
o que resultou na exigência de IRPJ e CSLL devidos no ano-calendário 2001. Contudo, em
razão de questionamentos apresentados em diligência solicitada pela autoridade julgadora de
1a instância, a autoridade lançadora alterou seu entendimento, afirmando que a parcela de
61.423.143 deveria ser considerada disponibilizada apenas em 31/12/2002, formalizando
nova exigência para este ano-calendário, cientificada A. contribuinte em 31/10/2007.
(...)
Em verdade, a segunda exigência resulta de uma nova interpretação acerca dos
dispositivos legais aplicáveis ao fato desde antes conhecido: o lucro auferido pela autuada
por intermédio do BankBoston Latino Americano S/A entre 30/09/2001 e dezembro de 2001,
no montante de € 61.423.143.
Portanto, por extrapolar os limites formais estabelecidos para formalização de
lançamento complementar, deve ser declarada nula a segunda exigência. Na medida em que
o crédito tributário nela veiculado já havia sido exonerado na decisão de 1a instancia,
inclusive ensejando o seu reexame necessário, o presente voto é no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de oficio.
Quanto à. primeira exigência, a contribuinte apresenta argumentos que
antecedem a apreciação da conexão do litígio presente nestes autos ao litígio decorrente da
exigência formalizada nos autos do processo administrativo n° 16327.000299/2006-53,
atacando diretamente a decisão de la instancia na parte em que afastou os questionamentos
formulados em diligência, e declarou a prevalência do primeiro lançamento complementar.
(...)
Quanta à determinação do lucro incorrido até a data do evento, observa-se que o
valor tributado foi obtido pela Fiscalização após intimar a contribuinte a esclarecer qual
parcela corresponderia a lucro/prejuízo dentre os valores contabilizados na conta razão do
investimento (Conta número SIN 211816 BANKBOSTON LATINO AMERICANO S/A),
cujo saldo inicial de R$ 599.739.826,75, em 01/10/2001, foi alterado por registros de
equivalência patrimonial e encerrou o ano, em 31/12/2001, com saldo de R$ 407.130.002,60
(fl. 10).
(...)
Tais documentos possivelmente são aqueles juntados aos autos depois do Termo
de Constatação Fiscal, no qual a autoridade lançadora comparou o balanço de 30/09/2001,
que serviu de base para o aporte de ações do BankBoston Latino Americano S/A na BBLA
Holding Europe, com o Relatório e Parecer do Fiscal Único, Bernardes, Sismeiro e
Associados, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2001 do “BankBoston Latino
Americano S.A.”.
(...)
Deste relato, observa-se que a autoridade lançadora intimou a contribuinte,
apenas, a esclarecer qual parcela da equivalência patrimonial relativa ao BankBoston Latino
Americano S/A corresponderia a lucro, e a contribuinte informou o valor total
auferido em 2001 ($ 67.379.328,00 euros) que comparado com o lucro
auferido até setembro/2001 ($ 1.512.415 euros) resultaria na diferença de
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

Fl. 33 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

$ 65.866.913 euros. Em momento algum a contribuinte foi intimada a
informar o lucro auferido até 21/12/2001. Os comentários feitos pela Fiscalização
acerca da inexistência de lucro reconhecido na BBLA Holding Europe, em razão de
equivalência patrimonial decorrente do investimento no BankBoston Latino Americano S/A
eventualmente poderia dar fundamento à conclusão fiscal de que todo o lucro auferido pelo
BankBoston Latino Americano S/A foi gerado até 21/12/2001, mas a transcrição acima
deixa claro que a Fiscalização não deu mais este passo para construção do fato
jurídico tributável.
(...)
Deveria a Fiscalização demonstrar que os lucros auferidos pelo
BankBoston Latino Americano de 01/10/2001 a 21/12/2001, ou 31/12/2001, foram
também utilizados para aquela finalidade, se a tributação está incidindo porque houve
disponibilização daqueles lucros presumida a partir do emprego de seu valor.
Veja-se que na decisão recorrida o primeiro lançamento foi mantido por se
entender comprovada a utilização dos lucros auferidos depois de setembro/2001: “Ocorre
que, apesar de a Auditora Fiscal autuante afirmar que a diferença de € 61.423.143 não foi utilizada
no momento do evento societário de aporte das ações (21/12/2001), entendo que há (e já havia, antes
da conversão do julgamento em diligência) prova suficiente de que a referida diferença foi,
efetivamente, utilizada no aporte de ações”
(...)
Acrescentou, ainda, que se em 21 de dezembro de 2001, a contribuinte aportou
a totalidade das ações que detinha na controlada BBLA-Lisboa para constituir a BBLA
Holding Europe, S.L. (Madrid), evidentemente utilizou a totalidade dos lucros auferidos até
a referida data, independentemente de sua classificação contábil.
Talvez a autoridade julgadora tenha vislumbrado o mencionado lucro suspenso
em um dos itens que foram assim consolidados no Termo de Constatação Fiscal:

Dificilmente, porém, o valor em debate estaria ai computado, pois a
demonstração de 31/12/2001 da qual se vale a Fiscalização, juntada à fl. 101,foi por ela
assim resumida:

Fl. 1570
DF CARF MF
Original

Fl. 34 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

Como se vê, a única conta alterada, dentro do Patrimônio Liquido, é aquela
representativa de lucro do exercício,inexistindo qualquer permuta entre contas patrimoniais.
Por sua vez, o acordo mencionado na diligência quantifica em € 224.946.951 o discutido
aporte.
De toda sorte, se esta não foi a fonte utilizada pela autoridade julgadora de 1a
instância para suas conclusões, não ha outro elemento nos autos do qual se pudesse extrair o
conteúdo por ela afirmado”.
Na sequência, excertos da declaração de voto do Conselheiro Carlos Eduardo
de Almeida Guerreiro que propôs a conversão do julgamento (manifestação abaixo) e, caso
vencido (como foi) negou provimento ao RV e RO:
Conselheiro CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA GUERREIRO
“Já quanto ao primeiro lançamento complementar, o que se discute é a
procedência ou não do lançamento. A lide não versa sobre eventual nulidade. Mesmo porque
o lançamento atende a todos os requisitos formais e não há cerceamento de defesa. Assim, o
que cabe avaliar é a procedência do lançamento, frente aos elementos e argumentos
apresentados no processo
Nessa linha, cabe notar que o contribuinte integralizou capital no BBLA
Holding Europe SL (nova investida) utilizando suas ações no Bank de Boston Latino
Americano S.A (antiga investida). Conforme legislação, esta é uma das hipóteses legais de
disponibilização de lucro. A operação foi registrada em 21/12/2001, mas o contribuinte
utilizou um balanço de 30/09/2001, alegando ser esta a data do evento.
De fato, o contribuinte informa na sua impugnação (proc. fl. 154) que:
Não foi aleatória a escolha desta data para levantamento do balanço patrimonial.
Este resultado espelha a situação até o terceiro trimestre do ano de 2001, findo em
30.09.2001, e os valores apurados neste momento contábil representam o efetivo de
aporte de ações para constituição da BBLA Holding Europe S.L. Por questões
burocráticas, os seus atos constitutivos somente foram registrados em 21.12.2001,
passando a ter personalidade jurídica a partir desta data.
Em resumo, o contribuinte entende que: 1) a operação teria
ocorrido em 30/09/2001, sendo o aporte quantificado com base no balanço
levantado nesta data; 2) o atraso no registro decorreu de problemas
burocráticos; 3) e esse atraso não altera a data da operação, que deve ser
30/09/2001.
De outra banda, o Fisco entende que a operação ocorreu no momento do
registro, em 21/12/2001.
(...)
Vale notar que tal divergência de interpretação sobre o momento em que ocorre
a operação (que determina o momento da disponibilização dos lucros) não teria maiores
efeitos caso não existisse uma expressiva diferença entre o lucro apurado em 30/09/2001
e o lucro apurado em 31/12/2001. Porém, a diferença existe e é grande. O lucro
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

Fl. 35 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

em 31/12/2001 é de € 62.935.558, enquanto o lucro apurado em 30/09/2001
é de € 1.512.415.
Portanto, a análise da pertinência do lançamento tem de ser feita considerando:
1°) quem está com a razão sobre o momento do aporte; 2°) caso se entenda que é o Fisco que
tem razão sobre o momento do aporte, cabe verificar se a quantificação feita pela
fiscalização é razoável, frente aos dados que a fiscalização poderia encontrar.
Assim, cabe recapitular que, conforme o relatório fiscal, o contribuinte foi
intimado a esclarecer a situação, mas respondeu evasivamente, dizendo que a diferença
de lucro (entre os balanços de 30/09/2001 e de 31/12/2001) estaria refletida na contabilidade
da nova investida, BBLA Holding Europe SL (proc. fl. 73).
Analisando os autos, constata-se que de fato a fiscalização tentou esclarecer a
situação, por meio de intimação, lavrada em 20/07/2006.
(...)
A intimação foi postada e recebida em 27/07/2006 (proc. fl. 12). O contribuinte
solicitou prorrogação de prazo (proc. fl. 13). Em 10/10/2006, o contribuinte informou estar
apresentando balancetes do BBLA em euros (proc. fl. 15). Vale notar que, não obstante a
relevância destes balancetes para o deslinde do caso - em especial os referentes a
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2001, que podem determinar os
momentos de formação dos lucros de 2001-, eles não foram anexados aos autos, nem
pelo Fisco e nem pelo contribuinte.
Em outra resposta do contribuinte à intimação (proc. fl. 108), ele informa que “o
ato societário referente a constituição da BBLA Europe (Espanha) apresenta dados
extraídos do balancete da BBLA Portugal do mês de Setembro de 2001 com lucro do
exercício do ano-calendário 2001 de $ 1.512.415 euros”. O contribuinte também informa
que “não obstante a utilização dos valores com base nos controles contábeis de Setembro de
2001, a BBLA Portugal auferiu lucro do Exercício de 2001 de $
67.379.328,00 euros que, subtraído do lucro auferido até Setembro, $
1.512.415 euros, perfaz um montante de $ 65.866.913,00”
(...)
Frente as razões da intimação e a resposta do contribuinte, cabe destacar dois
pontos. Primeiro, é preciso lembrar que a divergência entre fisco e contribuinte é quanto ao
momento do evento, com a conseqüente diferença de valores aportados. Segundo é que o
Fisco tentou esclarecer a situação, mas a explicação dada pelo contribuinte não explicou
nada, nem respondeu. As questões centrais que são: 1) o momento da operação; 2) os
lucros existentes no momento da operação.
Portanto, se percebe que a fiscalização tentou determinar os lucros
existentes em 21/12/2001 (momento em que considerou efetivada a operação), intimando o
contribuinte esclarecer a situação. Mas não obteve a colaboração do contribuinte.
(...)
É importante notar que o modo pelo qual agiu a fiscalização oportunizou ao
contribuinte informar o lucro em 21/12/2001. Mas, como se viu, o contribuinte preferiu ser
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

Fl. 36 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

vago sobre a questão: 1) não explicando porque adota para fins de definição do aporte um
balanço de mais de 80 dias antes do registro da operação (com um lucro tão menor do que o
apurado na data do registro); 2) nem apresentando o balanço da data que ocorreu o registro
da operação (se acaso o lucro neste momento fosse muito diferente do lucro em 31/12/2001).
Na verdade, a resposta do contribuinte é vaga, mas está coerente com o seu entendimento de
que a operação ocorreu em 30/09/2001, embora o registro tenha sido em 21/12/2001.
Assim, é razoável que, perante a falta de explicações e/ou a falta da
indicação do lucro em 21/12/2001 pelo contribuinte, o Fisco adote o balanço de
31/12/2001, para fins de quantificação dos lucros existentes na data que considera
ocorrida a operação, que foi em 21/12/2001.
(...)
E fundamental considerar que, na atividade fiscal, quando não é possível
obter o exato valor econômico de fato tributável, é razoável considerar aquele que
melhor retrate o fato. Esta ferramenta, além de ser válida normalmente, é a única que
resta ao Fisco quando a exata quantificação depende apenas do contribuinte e este nega
sua colaboração.
(...)
Ou seja, o balanço adotado pelo contribuinte só seria razoável caso se
entenda que a operação ocorreu em 30/09/2001. Caso se entenda, como o Fisco
entendeu, que o evento ocorreu em 21/12/2001, o balanço adotado pelo contribuinte não
faz o menor sentido. Em resumo, o que ocorreu foi o seguinte: 1) o
contribuinte se negou a esclarecer porque utilizou um balanço de 82 dias
antes do evento, com um lucro de € 1.512.415, quando um balanço de 10
dias após o evento mostrava um lucro de € 62.935.558; 2) o Fisco entendeu
que a operação ocorreu em 21/12/2001; 3) o contribuinte não forneceu o
balanço de 21/12/2001; 4) o Fisco adotou o balanço de 10 dias após o
evento.
(...)
Mas, vale notar que a inércia do contribuinte em esclarecer a situação não
ficou apenas na fase de auditoria.
É de se destacar que em nenhum momento do processo, nem nas duas
impugnações, e nem no recurso, o contribuinte se preocupa em informar o lucro em
21/12/2001.
Por outro lado, o contribuinte pretende que o lançamento seja cancelado
exatamente por não ser feito com base no balanço de 21/12/2001.
Ora, sendo a única pessoa que poderia dar tal informação, e devendo ter
interesse em demonstrar os fatos (caso o balanço de 31/12/2001 não retratasse
adequadamente a situação de 21/12/2001), não há explicação para o contribuinte não esboçar
qualquer atitude neste sentido, durante tanto tempo. No entanto, a defesa do contribuinte
consiste em insistir em teses jurídicas sobre a tributação de lucro obtido no exterior, ou
insistir que o balanço usado pela fiscalização não foi o da data que o Fisco entendeu ter
ocorrido o evento.
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

Fl. 37 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

(...)
A primeira discordância entre contribuinte e Fisco é a determinação do
momento em que deve ser considerada feita a operação. O contribuinte defende que foi
feita em 30/09/2001, sendo o atraso no registro mero problema burocrático, por isso
defende o uso do balanço de 30/09/2001. O Fisco entende que a operação ocorreu em
21/12/2001 e, após buscar sem sucesso explicações/informações junto ao contribuinte, usa o
balanço mais próximo da data do evento. O contribuinte, ao invés de contestar a data adotada
pelo Fisco para o evento, ou demonstrar que o lucro em 21/12/2001 era menor que o lucro de
31/12/2001, alega apenas que o Fisco usou o balanço errado.
Assim, o contribuinte desiste de discutir o momento da operação e passa a
alegar erro formal da fiscalização, dizendo que o Fisco deveria ter adotado um balanço de
21/12/2001, quando é ele quem não fornece tal dado ao Fisco. Pior, pretende com isso
justificar a utilização do balanço de 30/09/2001, que declara um lucro quase 60 vezes menor
e que não corresponde à data que ele parece finalmente admitir para a operação.
Porém, tal expediente não pode prosperar, principalmente quando: 1) o
contribuinte parece concordar que a data do evento é 21/12/2001, e não 30/09/2001 2) o auto
de infração se baseia em tão razoável quantificação do lucro na data do evento, frente a falta
de informação do exato lucro pelo contribuinte.
Portanto, analisando o processo sob este enfoque caberia
aceitar o emprego do lucro apurado no balanço de 31/12/2001, e
considerá-lo disponibilizado no evento de 21/12/2001. Isso implicaria em
concordar com o acerto do lançamento.
Mas, algumas menções esparsas no processo, bem como
afirmação textual da turma julgadora, mostram que outro aspecto da
situação é importante e deve ser considerado.
De fato, embora a fiscalização não explicite as razões que a fizeram adotar o
balanço de 31/12/2001, é possível existir outra motivação, além da ausência de informação
do contribuinte e da proximidade temporal da apuração com o evento.
No voto encampado pela turma julgadora, é dito que a diferença de €
61.423.143 constava do balanço de 30/09/2001 como lucro suspenso, em razão de isenção, e
por isso deve ser considerada disponibilizada no aporte feito em 21/12/2001. A passagem
onde consta tal afirmação, que foi fundamento da decisão, é a seguinte (proc. fl. 423):
(...)
Já o termo de verificação fiscal do segundo auto de infração complementar (fl.
248), citando relatório, que não consta dos autos e provavelmente está no processo
16327.000299/2006-53, diz que “segundo o Relatório já referido no item 1.6,.... “( ..) até 18
de dezembro de 2001, o Banco (se) beneficiou da isenção de IRC ao abrigo do artigo 41o do
Estatuto dos Benefícios Fiscais, dado que a sua actividade foi exercida na Zona Franca
Exterior da Madeira. “(fls. 107).
Isso confirma que, de fato, até 18/12/2001, o contribuinte exercia atividade em
região que o isentava de tributação. Por isso, o comentário feito pela julgadora pode estar
correto e o lucro em discussão estar reconhecido no balanço de 30/09/2002, como lucro
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

Fl. 38 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

suspenso. O que justificaria plenamente a utilização do lucro estampado no balanço de
31/12/2001.
Assim, pode ser que os balancetes mensais de 2001, na sua versão completa
(pois o balancete de 30/09/2001, juntado com o recurso voluntário está incompleto),
esclareçam definitivamente a questão.
Enfim, é possível que a razão da escolha da fiscalização de utilizar o balancete
de 31/12/2001 para quantificar o lucro disponibilizado, explicada, mas não explicitada,
tenha 2 bases, ambas válidas: 1a) ausência de informação do contribuinte e adequação
do balanço utilizado como o melhor elemento disponível para indicar o lucro em
21/12/2001; 2a) registro do lucro em conta de lucro suspenso, desde antes da operação.
Mas, para bem verificar estas duas possibilidades é preciso
examinar os balancetes mensais de 2001, que foram apresentados ao
Fisco, mas não foram juntados ao processo, tal como alguns outros
documentos mencionados.
Por estas razões, voto por converter o processo em diligência, para que: 1)
sejam juntados os balancetes completos do Bank de Boston Latino Americano S.A de todos
os meses de 2001; 2) seja informado se, além do lucro do exercício, constou como lucro
suspenso algum valor nos meses de setembro a dezembro de 2001, informando o exato valor
em caso positivo”.
Pois bem.
Transcritas as principais peças dos autos, reproduzidas manifestações das
partes, acrescentadas ponderações deste Relator e inseridas as declarações de voto de
Conselheiros que participaram do julgamento do Acórdão 1101-000.744, de 12/06/2012 (fls.
599/648), posteriormente anulado, é possível resumir o embate nestes parâmetros:
1. Embora o debate jurídico tenha nuances divergentes (naturais em quaisquer
processos), de modo geral todos os dados e argumentos foram
suficientemente expostos, tanto pelo Fisco, como pela defesa da recorrente
e pela PGFN, cabendo ao Colegiado, no momento oportuno sobre eles se
posicionar.
2. De outro giro, indubitavelmente os aspectos materiais de “data” do evento e
“valores das bases de cálculo” dos lançamentos não são simétricos, ao
contrário, apresentam disfunções que exigem esclarecimentos, como bem
pontuado pelo Conselheiro Guerreiro no voto acima reproduzido.
3. Nesse ponto, há dúvidas incontestes entre as datas dos efetivos eventos (se
30/09/2001, 21/12/2001 ou 31/12/2001) e os valores pertinentes aos lucros
obtidos e objeto dos lançamentos, como segue abaixo explicitado:
4. Só existe consenso (em um primeiro momento) acerca do lucro auferido
pela BBLS – Lisboa na data de 30/09/2001 no montante de € 1.512.415,
isso porque devidamente informado pela própria recorrente (fls. 112):
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

Fl. 39 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

5. Valor que a Fiscalização foi buscar conferir nas Demonstrações Financeiras
(fls. 499/511) juntadas aos autos e que, APARENTEMENTE, foram
retiradas do demonstrativo abaixo (fls. 509/510), com anotações
manuscritas (“provavelmente” feitas pela autora do feito):

Conferindo: € 390.270.015,39 (-) € 388.761.600,26 (=) € 1.512.415,13
6. Ocorre que em outras peças demonstrativas (das poucas que existem nos
autos, como bem salientado pelo Conselheiro Guerreiro), os números
aparentam ser outros. Veja-se (fls. 499):

No detalhe:
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

Fl. 40 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

Ou seja:
€ 62.935.558 (-) € 60.828.654 (=) € 2.106.904 (Lucro do Período),
diferentemente dos € 1.512.415,13 antes apontados.
7. Nas palavras da Conselheira Edeli em sua declaração de voto, os números
não têm consistência. Textualmente “....a contribuinte informou o valor
total auferido em 2001 ($ 67.379.328,00 euros) que comparado com o
lucro auferido até setembro/2001 ($ 1.512.415 euros) resultaria na
diferença de $ 65.866.913 euros. Em momento algum a contribuinte foi
intimada a informar o lucro auferido até 21/12/2001”. Ou seja, MAIS uma
divergência.
8. Em outra parte de seu voto declarado, expôs a Conselheira:

Novamente, valores que necessitariam ser aferidos e comprovados com
segurança.
9, Por fim, em relação à data do evento incorporativo e que foi utilizado na
consecução dos lançamentos, igualmente as divergências apontam para
30/09/2001, 21/12/2001 e 31/12/2001, sem uma definição clara de qual
sereia o momento temporal correto. A dúvida que aflora dos autos é
tamanha que após a diligência (inconclusiva, repita-se) houve a lavratura de
autos de infração “complementares”, com os mesmos eventos fáticos e
valores anteriormente utilizados nos lançamentos “originais”. Estes
lançamentos “complementares” foram cancelados, mas a sua lavratura já
demonstra a insegurança dos dados, datas e valores.
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

Fl. 41 da Resolução n.o 1402-001.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000068/2006-77

CONCLUSÃO
Por tudo o que se expôs, entendo que o processo, no nível em que se encontra
de informações e documentos, NÃO TEM condições de ser julgado, exigindo a presença da
Autoridade Fiscal da Receita Federal para que proceda à realização de uma diligência que se
revele CONCLUSIVA, dirimindo as seguintes questões básicas:
a) QUAL o valor correto EM EUROS do valor a ser considerado nos
lançamentos “originais” e ainda em discussão, se € 1.512.415 como consta
dos autos de infração ou € 2.106.904 como demonstrado no item 6, acima;
b) IGUALMENTE esclareça qual o valor correto do lucro em setembro/2001
e 31/12/2001, considerando que a contribuinte informou o valor total
auferido em 2001 de € 67.379.328,00 que, confrontado com o lucro
auferido até setembro/2001, de € 1.512.415 resultaria na diferença de €
65.866.913 euros. Ocorre que, conforme Demonstrações Financeiras (fls.
499), tal lucro seria da ordem de € 62.936.558;
c) IDENTIFIQUE conclusivamente, qual a data correta do evento societário
que levou aos lançamentos realizados, se 30/09/2001 ou 21/12/2001,
elaborando relatórios explicativos e juntando documentos comprobatórios;
d) INTIME a recorrente a apresentar TODAS as informações requeridas, sob
pena do processo ser julgado no estágio probatório em que encontra;
e) POR FIM, elabore relatório circunstanciado e conclusivo, dele dando
ciência à contribuinte para que, querendo, sobre ele,
EXCLUSIVAMENTE, se manifeste em 30 dias;
f) FINDO o trintídio, com ou sem manifestação da interessada, os autos
devem voltar ao CARF para prosseguimento.
g) FINALMENTE, considerando todos os atos e fatos que envolvem o
presente processo, requer-se à Autoridade Tributária da Receita Federal à
qual o mesmo for distribuído para execução da diligência, prioridade
máxima na realização do procedimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1578
DF CARF MF
Original